Tribunal: TJES
Processo: 0004788-17.2018.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dano Ambiental; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Saneamento
Data de julgamento: 2025-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004788-17.2018.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE NOVA VENECIA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – MEIO AMBIENTE - LANÇAMENTO IRREGULAR DE EFLUENTES SANITÁRIOS EM CURSO D'ÁGUA - DANO AMBIENTAL – LEGITIMIDADE PASSIVA – RECURSO IMPROVIDO.

1. A legitimidade passiva do ente municipal decorre,
in concreto
, do dever constitucionalmente estabelecido de proteção ao meio ambiente, nos termos do que dispõe o art. 225, da Constituição Federal, ao passo em que a (legitimidade) da concessionária de serviço público decorre do contrato firmado com o respectivo Município.

2. Consoante entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça (confira-se o recurso especial n. 1.989.778), a lesão ao meio ambiente gera dano moral
in re ipsa
, dispensando-se a demonstração de prejuízos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0004788-17.2018.8.08.0038

APELANTES: MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA E COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação em “ação civil pública ambiental c/c dano moral coletivo” ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ora Apelado, em face do MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA e da COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO (CESAN), ora Apelantes.

Pela sentença de fls. 299/305, o Juízo
a quo
julgou procedente a ação para condenar a CESAN a apresentar, no prazo de 60 dias, Plano de Recuperação de Área Degrada, e executá-lo nos 60 dias subsequentes, bem como o Município a cumprir, de forma solidária, as obrigações do contrato de concessão firmado. Condenou, por fim, a CESAN a pagar R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de dano moral coletivo ao Fundo Municipal do Meio Ambiente.

Irresignado, o MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA interpôs o recurso de apelação de fls. 308/320, em que pugna, em síntese, pela reforma da sentença ao argumento de que seria parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente ação, aduzindo, sucessivamente, a ausência de nexo causal entre sua conduta e o dano ambiental apontado, bem como a inexistência de dano moral coletivo.

Na sequência, a CESAN interpôs o recurso de apelação de fls. 322/345, em que pugna pela reforma da sentença aduzindo, em síntese, sua ilegitimidade passiva ao argumento de que não opera o sistema de abastecimento de água e tratamento da comunidade rural de Córrego da Penha, bem como a ausência de previsão no contrato para operação desse sistema, o que acarretaria violação ao princípio do equilíbrio contratual.

Devidamente intimado, o Apelado apresentou contrarrazões de fls. 349/356v pugnando pelo desprovimento de ambos os recursos.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça apresentou o parecer id 6195497.

Determinada a inclusão do feito em pauta (id 7064364), sobreveio requerimento de encaminhamento dos autos ao NUPEMEC em razão das tratativas de acordo que vinham sendo realizadas entre as partes (id 7270727), sem êxito.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 05 de fevereiro de 2025.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0004788-17.2018.8.08.0038

APELANTES: MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA E COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação em “ação civil pública ambiental c/c dano moral coletivo” ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ora Apelado, em face do MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA e de COMPANHIA ESPIRITO-SANTENSE DE SANEAMENTO (CESAN), ora Apelantes.

Pela sentença de fls. 299/305, o Juízo
a quo
julgou procedente a referida ação judicial para condenar a CESAN a apresentar, no prazo de 60 dias, plano de recuperação da área degrada e executá-lo (o plano) nos 60 dias subsequentes, bem como condenou o Município de Nova Venécia a cumprir, de forma solidária, as obrigações do contrato de concessão firmado entre os dois primeiros (CESAN e Município de Nova Venécia). O Juízo
a quo
condenou, por fim, a CESAN a pagar R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a título de dano moral coletivo, ao Fundo Municipal de Meio Ambiente.

Irresignado, o MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA interpôs o recurso de apelação de fls. 308/320, em que pugna, em síntese, pela reforma da sentença hostilizada ao argumento de que seria parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente ação judicial, aduzindo, sucessivamente, a ausência de nexo causal entre sua conduta e o dano ambiental apontado, bem como a inexistência de dano moral coletivo.

Na sequência, a CESAN interpôs o recurso de apelação de fls. 322/345, em que pugna pela reforma da sentença impugnada, aduzindo, em síntese, sua ilegitimidade passiva ao argumento de que não opera o sistema de abastecimento de água e tratamento de esgoto da comunidade de Córrego da Penha, localizado no Município de Nova Venécia, bem como a ausência de previsão no contrato para operação desse sistema, o que acarretaria violação ao "princípio do equilíbrio contratual".

Devidamente intimado, o Apelado apresentou contrarrazões de fls. 349/356v, pugnando pelo desprovimento de ambos os recursos de apelação interpostos.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça apresentou o parecer id 6195497.

Pois bem.

Consigno, desde logo, que realizarei o exame das razões expendidas por ambos os Apelantes em seus respectivos recursos por ordem de prejudicialidade.

Sem maiores delongas, a sentença recorrida não merece reforma.

Inicialmente, no que pertine às arguições de ilegitimidade passiva deduzidas por ambos os Apelantes, calha destacar, especialmente acerca do Município de Nova Venécia, ser atribuição constitucional sua (do Município de Nova Venécia) a proteção do meio ambiente e a promoção de saneamento básico, na esteira do que dispõem os incisos VI e IX, do art. 23, da Carta Federal.

Ademais, a letra “b”, do inciso XII, do art. 5º, da Lei Orgânica do Município de Nova Venécia, estabelece sua competência (do Município de Nova Venécia) para organizar e prestar os serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário.

Portanto, ainda que tenha havido a concessão do serviço público, isso não elide a responsabilidade do ente concedente (Município de Nova Venécia), que responde, solidariamente, pelos danos ambientais provocados, na esteira de remansoso entendimento manifestado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (confira-se o recurso especial n. 28.222).

Por sua vez, em que pese a CESAN sustentar sua ilegitimidade passiva ao argumento de que não opera o sistema de abastecimento de água e tratamento de esgoto da comunidade de Córrego da Penha, localizado no Município de Nova Venécia, da análise do contrato firmado (Contrato de Programa nº CTE 160709) não se extrai a sobredita limitação de prestação de serviço exclusivamente no perímetro urbano do Município de Nova Venécia, ao revés, razão pela qual igualmente não se sustenta a irresignação manifestada.

Superada essa questão e no que pertine ao
meritum causae
propriamente dito, convém destacar, inicialmente, que se cuida, aqui, de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público diante de dano ambiental observado no córrego de Patrimônio da Penha, do Município de Nova Venécia, área de preservação permanente, decorrente do lançamento irregular de efluentes sanitários pela comunidade local e da ausência de saneamento básico na região, consoante apontado no relatório de vistoria técnica elaborado pelo Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (IEMA), às fls. 110/113.

Por essa razão, não se sustenta a tese aduzida pelo Município de Nova Venécia de ausência de nexo causal entre sua conduta e o dano ambiental apontado, já que sua responsabilidade pelo dano ambiental decorre, no caso concreto, do dever constitucionalmente estabelecido de proteção ao meio ambiente, nos precisos termos do que dispõe o art. 225, da Constituição Federal.

Destarte, a alegada culpa de terceiro (qual seja, da coletividade local) não elide a responsabilidade do ente público municipal, sobretudo à luz da "teoria do risco integral", aplicada às hipóteses de responsabilidade civil do Poder Público por dano ambiental (confira-se o recurso especial n° 1.373.788).

Outrossim, não merece reparo a sentença hostilizada na parte em que condenou, solidariamente, o Município de Nova Venécia pelo dano ambiental apontado.

No que pertine à alegação da CESAN de ausência de previsão no contrato para operação desse sistema, o que acarretaria violação ao "princípio do equilíbrio contratual", não é o que se extrai da detida análise da documentação acostada aos autos, sobretudo porque informado pela própria Apelante, em sua resposta ao ofício n° D-EM/075/003/2018 (fls. 129/129v), que havia previsão de elaboração de estudos técnicos e projetos de engenharia para o ano de 2020, o que afasta a alegação de ausência de previsão contratual.

Ademais, extrai-se, expressamente, do contrato firmado entre o Município de Nova Venécia e a CESAN, acostado aos autos às fls. 167, o seguinte:

"Cláusula Primeira – do Objeto

1.1 O objeto do presente CONTRATO é a
prestação de serviços públicos municipais de
abastecimento de água e
esgotamento sanitário, com exclusividade pela CESAN,
em todo o território do MUNICÍPIO
, desde que apresente viabilidade técnica e econômica.

Não há que se falar, portanto, em ausência de previsão contratual diante da referida previsão expressa, razão pela qual não há que se falar, igualmente, em violação ao "princípio do equilíbrio contratual".

Consigno, apenas
ad argumentandum tantum
, que a CESAN não demonstrou nos autos a ausência de viabilidade técnica ou econômica de implantação de serviço de tratamento de esgoto na comunidade de Patrimônio da Penha, do Município de Nova Venécia, restando demonstrado, ao revés, que fora notificada por não cumprir a meta de cobertura e atendimento do sistema de coleta de esgoto prevista no Plano Municipal de Saneamento (confira-se o ofício OF/ARSP/DG/Nº121/2018, às fls. 217/218 dos autos e documentos acostados às subsequentes fls. 219/224 e, ainda, o Relatório de Fiscalização RF/DS/GSB/002/2018 às fls. 225/235).

Portanto, não há elementos nos autos que sejam aptos a ilidir a responsabilidade das Apelantes pelos eventos descritos na peça vestibular.

Por fim, no que pertine à insurgência quanto ao dano moral coletivo, igualmente não subsiste a irresignação manifestada.

Na esteira do entendimento recentemente reafirmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (confira-se o recurso especial n. 1.989.778), a lesão ao meio ambiente gera dano moral
in re ipsa
, dispensando-se a demonstração de prejuízos.

Ante o exposto, conheço dos presentes recursos de apelação e lhes nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 24 a 28.02.2024.

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões